Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA VENDA IMÓVEL. OMISSÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. TERMO FINAL. CLÁUSULA PENAL. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisou de forma clara todas as questões apresentadas pela parte.

2. O acórdão analisou a questão relativa à mora das rés embargante entendendo que as imprevisibilidades e contratempos que podem afetar as construções de edificações estão devidamente resguardadas pela cláusula de tolerância prevista no contrato, não estando configurada hipótese de caso fortuito ou força maior. Omissão inexistente.

3. Claro o acórdão que estabeleceu que a fixação de cláusula que entende que a conclusão da obra se dá com a expedição do termo de habite-se é abusiva, devendo ser considerado como termo final da cláusula pena a data da entrega das chaves. Contradição inexistente.

4. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.